Tribunal: STF
Processo: HC 240368
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PAI E ÚNICO RESPONSÁVEL POR CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.4.2024, por Fábio Gabriel Martins, advogado, em benefício de Samir da Silva Ribeiro, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 15.4.2024, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 865.119, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de treze anos, sete meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta e um dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. II e V do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado com concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo).



    A prisão preventiva do paciente foi mantida sob o fundamento de necessidade de resguardo da ordem pública.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS – Roubo majorado (artigo 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP) – Sentença condenatória contra a qual foi interposto recurso de apelação sequer analisado – Pleito de recurso em liberdade. Descabimento. Decisão denegatória suficientemente fundamentada. Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada”.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 865.119 no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.10.2023, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente a impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que não conheceu do agravo regimental defensivo em 15.4.2024:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT LIMINARMENTE INDEFERIDO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus substitutivo de recurso ordinário tendo em vista a instrução deficiente do writ, que não veio acompanhado de cópia do decreto prisional. Também apontou higidez da fundamentação adotada na sentença condenatória para manter a segregação, pois o Juízo de primeiro grau destacou a gravidade concreta do roubo praticado mediante concurso de agentes no qual foi empregado arma de fogo e envolveu a restrição da liberdade da vítima. 



    2. Neste recurso o agravante não se desincumbiu do ônus de contrapor, adequadamente, as razões delineadas na decisão combatida. 



    3. Incumbe ao interessado desenvolver argumentos novos hábeis a ilidir as razões adotadas na decisão agravada, exigência que não se supre por mera impugnação genérica, nem tampouco pela simples reapresentação das alegações do writ. A refutação insuficiente da decisão recorrida, sem demonstrar eventual desacerto relativamente a cada um dos fundamentos do ato contestado, acarreta o não conhecimento da irresignação, aplicando-se, por analogia, o enunciado de Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



    4. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 8).



    5. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o paciente é pai dos infantes Sara Candido da Silva, nascida aos 08/11/2012, portanto com 11 anos de idade e Ruan Gabriel Candido da Silva, nascido aos 08/05/2017, portanto com 6 anos de idade, conforme certidões de nascimento anexas. 



    Tais filhos são frutos de relacionamento com Marlene Aparecida Candido, que, na ocasião do parto de Ruan, teve complicações, vindo a falecer alguns dias após o parto, mais precisamente em 21/05/2017, conforme certidão de óbito anexa” (fls. 1-2, e-doc. 1).



     Sustenta que “os menores ficaram sob a guarda e responsabilidade do paciente, estando os menores vivendo em condições precárias, eis que, com a ausência da mãe, vivem com a avó materna que, por ser idosa, contando com 70 anos conforme documento anexo e portadora de problemas de saúde vem arcando com essa responsabilidade por falta de opção de outra pessoa para cuidar” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que, “ainda que a Lei preveja a prisão domiciliar para mães, fato é que existe precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça [de] que o benefício se aplica ao pai na ausência da mãe e comprova a imprescindibilidade do genitor na vida dos infantes” (fl. 2, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “embora o artigo 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida” (fl. 9, e-doc. 1).



    Relata que “o ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu Habeas Corpus para assegurar a prisão domiciliar de condenado que cumpre pena definitiva em regime fechado, a fim de que continue prestando assistência aos filhos menores de 12 anos, diante da constatação de ser o único responsável e apto a fazê-lo” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assinala que, “no caso em tela[,] a presunção de que não existe a necessidade do paciente na criação e manutenção dos filhos padece de uma fundamentação idônea” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer-se de Vossa Excelência, CONCESSÃO DE LIMINAR para, nos termos dos artigos 317 e 318 incisos III e V do Código de Processo Penal, bem como nos termos do HC 143.641 SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski – STF, conceda a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar sob pena de revogação, caso ocorra seu descumprimento de qualquer medida, para, ao final, na análise do mérito, ser confirmada a liminar eventualmente concedida e manutenção da prisão domiciliar. 



    Em tempo, caso Vossas Excelências entendam por necessário, que determinem a constatação via oficial de justiça da situação dos menores”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. No acórdão impugnado nesta impetração, a Quinta Turma não examinou o mérito do agravo regimental defensivo, sob o fundamento de que o recurso não teria impugnado as razões da decisão agravada. As questões trazidas no presente habeas corpus não foram objeto de julgamento no acórdão apontado como ato coator. 



    Pelo que se tem nos autos, o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar também não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça paulista nem pelo juízo da primeira instância.



    É inviável conhecer este Supremo Tribunal, originariamente, de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. Ainda que esse obstáculo jurisprudencial pudesse ser superado, o que não é possível, o pedido de prisão domiciliar não poderia ser acolhido.



    9. O paciente foi condenado às penas de treze anos, sete meses e dez dias de de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta e um dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. II e V do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado com concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo).



    Os fatos delituosos foram assim descritos na sentença condenatória:



    “Como bem exposto pelo Órgão Ministerial, o acusado MARCOS VINÍCIUS conduziu o veículo por ele próprio roubado e adulterado, dirigindo-se até Embu, acompanhado de MARCO AURÉLIO. Após a vítima ser abordada por MARCO AURÉLIO, que anunciou o roubo mediante emprego de arma de fogo e obrigou a vítima conduzir o veículo para local indicado, fez o acompanhamento e escolta do caminhão, juntamente com MARCO AURÉLIO, no interior do veículo, enquanto a carga era transbordada no galpão, sendo que, inclusive, tentaram empreender fuga do local. 



    RICARDO e SAMIR, a bordo de outro veículo (Ford/Fiesta) fizeram o acompanhamento e escolta do caminhão para assegurar a detenção da coisa e para que a vítima não ofertasse resistência. 



    ALEXANDRO, por sua vez, permaneceu no galpão onde foram localizados, aguardando a carga roubada no galpão, para promover o descarregamento” (fl. 10, e-doc. 6).



    A prisão preventiva foi mantida nos seguintes termos: “diante das condições desfavoráveis do delito, a revelar maior gravidade e, consequentemente, ofensa à ordem pública, deverão os réus serem mantidos custodiados preventivamente” (fl. 14, e-doc. 6).



    10. A defesa pretende a conversão da prisão preventiva do paciente em domiciliar sob o argumento de que ele seria pai e único responsável por crianças menores de doze anos, tendo em vista o falecimento da genitora dessas.



    A pretensão da defesa não se respalda na legislação vigente nem na jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido da inviabilidade de conversão de prisão preventiva em domiciliar de responsáveis por crianças menores de doze anos quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça, como ocorreu no caso dos autos. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES, HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA: VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.430-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. PRISÃO DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 



    1. A ausência de demonstração da imprescindibilidade aos cuidados de criança e o cometimento de crime com violência contra pessoa afastam a viabilidade de recolhimento domiciliar, observado o inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal. 



    2. Embora os crimes tenham sido cometidos no trânsito, a conduta foi imputada ao paciente a título de dolo eventual, estando presente, portanto, o caráter violento. 



    3. Importa ressaltar que a discussão a respeito do elemento subjetivo da conduta não é objeto deste habeas corpus, tampouco das impetrações formalizadas nas instâncias anteriores, sendo, então, impróprio submetê-la diretamente ao Supremo. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 234.335-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 



    3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela ‘substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício’ (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a ‘extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima’ (grifos acrescentados).



    5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 216.782-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora